Tribunal: TJMT
Processo: 1053123-47.2024.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053123-47.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IAN VINICIUS FARIAS RODRIGUES - CPF: 031.426.591-02 (RECORRENTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053123-47.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1053123-47.2024.8.11.0041

Recorrente:
Ian Vinicius Farias Rodrigues.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL EM OPERAÇÃO DA LEI SECA. USO DE ALGEMAS. ALEGADA LESÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de abordagem policial durante operação da Lei Seca realizada em Cuiabá-MT. O autor alegou uso excessivo de algemas, resultando em lesão no braço direito e requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização. A sentença afastou o pleito sob o fundamento de inexistência de conduta ilícita, dano e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) determinar se houve conduta ilícita dos agentes públicos e nexo causal entre a abordagem policial e a lesão alegada, aptos a ensejar responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de designação de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa, uma vez que o autor não formulou requerimento específico de produção de prova oral nem apontou fatos controvertidos que exigissem tal medida.

4.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração de conduta ilícita dos agentes, dano e nexo causal entre ambos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.

O uso de algemas em operação policial encontra respaldo na Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, sendo permitido diante de resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física, devidamente justificado por escrito.

6.

No caso concreto, os documentos produzidos nos autos, incluindo boletim de ocorrência e relatos policiais, indicam que o autor apresentava sinais de embriaguez e resistência à abordagem, justificando o uso de algemas por parte dos agentes.

7.

O laudo de eletroneuromiografia apresentado não comprova nexo causal entre a abordagem policial e a lesão alegada, especialmente por ter sido realizado dias após os fatos e diante da inexistência de laudo médico imediato ou outra prova técnica correlata.

8.

O boletim de ocorrência registra expressamente que o autor foi conduzido "sem lesões corporais", e o vídeo da abordagem, supostamente existente, não foi juntado aos autos.

9.

A conduta dos policiais enquadra-se no exercício regular do poder de polícia, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não configurando abuso ou ilegalidade a ensejar indenização por danos morais.

10.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a inexistência de responsabilidade civil do Estado quando não demonstrado excesso ou abuso por parte dos agentes públicos durante abordagens policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento específico de produção de prova oral afasta a alegação de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução.

2.

O uso de algemas em abordagem policial é legítimo quando fundado em sinais de embriaguez e resistência do abordado, conforme admite a Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.

3.

A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não se verifica quando inexistem provas técnicas imediatas ou indícios de excesso na atuação policial.

4.

Agentes públicos que atuam no exercício regular do poder de polícia, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não ensejam responsabilidade indenizatória do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código Civil, artigo 188, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 11; TJMT, Apelação Cível nº 1008788-21.2016.8.11.0041, Rel. Des.ª Maria Erotides Kneip, j. 15.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0000982-86.2010.8.11.0032, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.08.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053123-47.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1053123-47.2024.8.11.0041

Recorrente:
Ian Vinicius Farias Rodrigues.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ian Vinicius Farias Rodrigues
.

Ação:
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 299321852)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não restaram comprovados o dano e o nexo causal.

Recurso Cível Inominado
(Id. 299321853): suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não designação de audiência de instrução e julgamento e requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 299321857): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053123-47.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1053123-47.2024.8.11.0041

Recorrente:
Ian Vinicius Farias Rodrigues.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Ian Vinicius Farias Rodrigues contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face do Estado de Mato Grosso.

O recorrente alegou ter sofrido danos morais, estéticos e materiais decorrentes de abordagem policial realizada em 24 de setembro de 2023, durante operação da Lei Seca na Avenida Isaac Povoas, nesta Capital. Sustentou que foi algemado de forma excessiva e abusiva, permanecendo com as algemas por aproximadamente duas horas, com os braços para trás, o que teria causado lesões físicas comprovadas por exame de eletroneuromiografia.

A sentença recorrida concluiu pela regularidade da conduta policial, ausência de elementos que caracterizassem abuso de autoridade ou excesso no uso da força, bem como pela inexistência de provas robustas dos danos alegados, julgando improcedentes todos os pedidos.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

(a) cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento;

(b) comprovação do excesso no uso de algemas pelos próprios depoimentos dos policiais;

(c) existência de leses físicas demonstradas por laudo médico;

(d) configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, reiterando a correção da sentença e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal, especificamente o depoimento de sua esposa, que teria presenciado os fatos.

A preliminar não merece acolhida.

Primeiramente, verifica-se que o recorrente não requereu expressamente a produção de provas na petição inicial, limitando-se a mencionar que sua esposa presenciou os fatos, sem formular pedido específico para sua oitiva. Tampouco na impugnação à contestação houve requerimento de dilação probatória.

Ademais, o conjunto probatório carreado aos autos, constituído por boletim de ocorrência, termos de declarações, laudo médico e procedimento administrativo da Polícia Militar, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, não demandando a produção de outras provas.

Diante disso, afasta-se a preliminar arguida nas razões do recurso.

Quanto ao mérito, como é sabido, a Constituição Federal definiu em seu artigo 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o ente público.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, portanto, é objetiva, exigindo para sua configuração a conduta administrativa, o dano efetivo; e o nexo causal entre ambos.

Todavia, conforme pacífica jurisprudência, a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do ato ilícito quando se tratar de conduta comissiva dos agentes estatais que extrapole o exercício regular do poder de polícia.

Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que a abordagem policial ocorreu durante operação da Lei Seca na Avenida Isaac Povoas, em Cuiabá-MT, sendo que, pelo relato dos policiais, o recorrente apresentava sinais visíveis de embriaguez:
"olhos vermelhos, hálito alcóolico, agressividade, arrogância, exaltação, falante, dispersão, capacidade motora com dificuldade no equilíbrio e fala alterada"
.

Além disso, houve recusa do recorrente em submeter-se ao teste do bafômetro, segundo suas próprias afirmações e os policiais narraram que o uso de algemas foi motivado pelos sinais de embriaguez e resistência apresentados.

A Súmula Vinculante n.º 11 do STF estabelece que:

"Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."

No caso concreto, o uso de algemas encontra-se justificado pelos sinais de embriaguez, resistência e necessidade de preservar a segurança dos agentes e do próprio conduzido, estando em perfeita consonância com o entendimento sumulado.

Não se olvide, ainda, que o recorrente fundamenta sua pretensão no alegado excesso no uso de algemas, sustentando que permaneceu algemado por aproximadamente duas horas durante trajeto de 10 km até a DELETRAN.

Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem abuso ou desproporcionalidade na conduta dos agentes estatais.

Os depoimentos dos próprios policiais militares, citados pelo recorrente, confirmam apenas o tempo necessário para condução do suspeito até a autoridade competente, não caracterizando excesso ou arbitrariedade.

Importante ressaltar que o autor informa na inicial que toda a ação foi filmada pela sua esposa, entretanto não juntou aos autos o referido vídeo.

No que tange ao mencionado laudo de eletroneuromiografia apresentado pelo recorrente, datado de 04/10/2023, indica
"neuropatia sensitiva comprometendo o ramo sensitivo do nervo radial para o 1° dedo direito
". Todavia, tal documento, por si só, não estabelece nexo causal direto entre a alegada lesão e a conduta dos agentes estatais, uma vez que o exame foi realizado 10 dias após os fatos, não havendo prova de que o recorrente não possuía lesão preexistente.

Ademais, o boletim de ocorrência registra expressamente que o conduzido foi apresentado
"com uso de algemas e sem lesões corporais"
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ABORDAGEM POLICIAL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – RECURSO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas . 2. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites do estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar. 3. Apelo desprovido .

(TJ-MT 10087882120168110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2022)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL –– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – APELO NÃO PROVIDO. O dever de reparar, fundado na responsabilidade civil do Estado, por prejuízos causados por seus agentes, apesar de objetiva, pressupõe a comprovação da conduta antijurídica, de danos com repercussão econômica e/ou moral, e da relação de causalidade entre a conduta ilícita, bem como do resultado prejudicial, na forma preconizada pelo art. 37, § 6º da CF/88. Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, cuja abordagem, seguida da condução de suspeito, para a aferição de fatos que lhes foram noticiados mediante o registro de Boletim de Ocorrência, não é, necessariamente, ação importante em abusividade . Para que se configure o dever de indenizar, devem ser demonstrados o dano e a causalidade entre este e a atividade ilícita ou abusiva do ente público. Se o agente estatal, titular do exercício regular de polícia, não se excede, quando da abordagem efetuada, consoante o balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexiste o dever de indenizar.

(TJ-MT - APL: 00009828620108110032 MT, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/09/2019)”.

Conforme disposto no artigo 188, I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito ou no estrito cumprimento do dever legal.

No presente caso, a conduta dos agentes estatais enquadra-se perfeitamente na excludente de ilicitude, uma vez que agiram no exercício regular do poder de polícia, dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade exigidos pela situação concreta.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025